Tribunal: TJMT
Processo: 1002222-13.2020.8.11.0010
Classe: Criminal
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Vistos, etc.
A apelante responde pela prática dos crimes tipificados no artigo 232, da Lei 8.069/90 e no artigo 136, do Código Penal, ambos, c/c artigo 71, do Código Penal (por várias vezes) e em relação aos três filhos, todos, na forma do artigo 69, do Código Penal.
Com efeito, nos termos dos artigos 60 e 61 da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Criminal tem competência para a conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo, assim consideradas as contravenções e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a dois anos, cumulada ou não com multa.
Destarte, manifesta a incompetência dos Juizados Especiais para julgar a presente ação.
Nesse sentido, in verbis:
“APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABOLITIO CRIMINIS, INCOMPETÊNCIA. PRESCRIÇÃO ANTECIPADA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUIA. PROVA. PENA. 1. Improcedem as teses da abolitio criminis, na medida em que os réus foram flagrados transportando armas, no interior do veículo. 2. O tipo penal do art. 14 da Lei 10.826/03 afasta a competência do JECrim. Cominada pena privativa de liberdade de até 04 anos para o delito de porte ilegal de arma, não há se falar em competência do Juizado Especial Criminal. 3. Não se aplica a prescrição antecipada, no caso em tela, pois já imposta pena privativa de liberdade na sentença condenatória. 4. A prova produzida sob contraditório judicial é suficiente a embasar a decisão condenatória. Estando as armas e as munições no interior do veículo onde estavam os réus, não há como imputar a conduta de porte ilegal de arma exclusivamente ao motorista do veículo, notadamente quando os próprios acusados confessaram em juízo a propriedade das armas. Ofensividade da conduta comprovada pela disponibilidade imediata de munição no interior do veículo. Decisão condenatória mantida. 5. Preenchidos os pressupostos do artigo 44 do Código Penal, não sendo o réu reincidente específico, e sopesadas as balizadoras do artigo 59 do Código Penal em seu favor, afigura-se suficiente, para os fins de prevenção e repressão, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Pena substituída. 6. Afirmada pelos réus a situação de pobreza, ainda que não defendidos pela Defensoria Pública, é possível a concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos da Lei 1.060/50. PRELIMINARES RESTANTES, AFASTADAS. RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.” (Apelação Crime, No 70038943379, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nereu José Giacomolli, Julgado em: 15-03-2012).(destaquei).
Nos moldes do art. 61 da Lei 9099/95, é inadmissível perante o Juizado Especial a causa que tem pena superior a 2 (dois) anos. Assim, forçoso reconhecer a incompetência desta Justiça Especializada para julgamento da demanda.
Assim sendo, verifico que houve um equívoco na sua remessa a esta Colenda Turma Recursal.
Por tais razões, determino que estes sejam encaminhados ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Intime-se.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator